Tribunal: CARF
Processo: 16327.000912/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000912/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.732 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECISÃO DE PISO. FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, a autoridade julgadora de piso apreciou os elementos de prova
juntados aos autos. Não incorreu, portanto, em cerceamento do direito de
defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PERC. LIMITE. COMPROVAÇÃO.
Uma vez que o contribuinte logrou comprovar que o montante requisitado no
PERC encontra-se dentro do limite legal, é de se dar provimento ao recurso
voluntário.
PERC. CÁLCULO DO LIMITE. ESTIMATIVAS COMPENSADAS POR
MEIO DE DCOMP. POSSIBILIDADE.
No caso, aplica-se ao cálculo do limite do incentivo do FINOR o mesmo
raciocínio jurídico estampado no Parecer COSIT no 02/2018, que trata do
aproveitamento das estimativas compensadas por meio de DCOMP com
créditos de períodos anteriores para a formação do saldo negativo de IRPJ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão de piso e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório no montante total de R$ 8.647.170,25.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000912/2009-85
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2009-85

Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais – PERC formalizado pelo contribuinte em epígrafe em razão da aplicação de
parte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao ano-calendário 2006 (exercício
2007) em investimento no Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR.
De acordo com a Ficha 27 da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, a aplicação no incentivo fiscal foi de R$ 8.647.170,25. Para demonstrar a
apuração, o contribuinte apresentou a seguinte memória de cálculo:

O contribuinte também apresentou o seguinte quadro demonstrativo dos
recolhimentos de IRPJ e do FINOR:
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2009-85

Como se pode verificar na tabela acima, os recolhimentos em questão são
compostos por estimativas de IRPJ pagas ou compensadas com créditos de períodos anteriores e
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica Retido na Fonte – IRRF.
A autoridade fiscal emitiu Despacho Decisório por meio do qual deferiu
parcialmente o pedido do contribuinte. A razão essencial para o deferimento parcial foi a falta de
homologação de parte das estimativas compensadas por meio de Declarações de Compensação –
DCOMP e a falta de confirmação dos valores de IRRF. Reproduzo suas palavras:
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2009-85

Em resumo, a fiscalização deferiu R$ 8.496.171,56, que equivale a 98,25% do
montante pedido (R$ 8.647.170,25). A diferença glosada foi de R$ 150.998,69.
Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, em síntese, o contribuinte alegou que a fiscalização não
levou em consideração todos os pagamentos de IRPJ. Reproduzo trecho que trata da matéria:

De acordo com a alegação do contribuinte, levando em consideração tais fatores,
chegar-se-ia à seguinte apuração:

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2009-85

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 03-62.762 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília – DRJ/BSB recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
(PERC). BASE DE CÁLCULO Observadas as normas para determinação de sua base
de cálculo, faz jus ao reconhecimento da aplicação em incentivos fiscais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A razão de decidir adotada pela autoridade julgadora de piso foi a falta de
comprovação do IRRF e a homologação parcial das estimativas compensadas com créditos de
períodos anteriores, conforme se pode observar no seguinte trecho:
É de se notar que a DIPJ analisada pela RFB (fl. 224) é a mesma que a empresa traz
como prova do seu alegado (fl. 298), ambas remetem a um valor declarado de IRPJ da
ordem de R$ 124.514.824,33. Também não há divergências quanto aos DARF
recolhidos, que, quer para a empresa, quer para a RFB somam R$ 119.375.324,20.
No tocante às compensações efetuadas, cumpre consignar que, diferentemente do que
alega a interessada, a compensação declarada no PER/Dcomp no
17636.20377.290506.1.3.04-4273 foi parcialmente homologada, via de conseqüência,
resta claro o acerto fiscal que, neste caso, considerou apenas as compensações
efetivamente homologadas. Assim, devem prevalecer, quanto às compensações
processadas, os valores considerados pela RFB.
No que diz respeito ao IRRF, a empresa traz aos autos a planilha, de fl. 301,
desacompanhada de quaisquer elementos comprobatórios de que as retenções
verdadeiramente ocorreram, restando demonstrado apenas o valor de R$ 38.807,07
declarado na DIPJ:
Inconformado com a decisão primeva, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, preliminarmente, o recorrente pugnou pela nulidade da decisão
recorrida por cerceamento do direito de defesa em razão da DRJ/BSB não ter apreciado os
elementos probatórios relativos ao IRRF que foram juntados aos autos. Cito suas palavras:

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2009-85

Quanto ao mérito, o recorrente reiterou as alegações lançadas na manifestação de
piso. Acerca das estimativas de IRPJ compensadas por meio de DCOMP, merecem destaque
dois argumentos: (i) que, ao contrário do asseverado pela DRJ/BSB, não haveria despacho
decisório quanto ao PER/DCOMP no 17636.20377.290506.1.3.04-4273; e (ii) que, caso a
DCOMP não seja homologada, o débito de estimativa seria cobrado naquela DCOMP e não
caberia a glosa no presente feito.
Ao final, pediu a reforma da decisão a quo e o deferimento do PERC em sua
integralidade.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade da decisão de primeira instância.
Conforme visto no relatório acima, o recorrente pugnou pela nulidade da decisão
de piso em razão da falta de apreciação dos elementos probatórios relativos ao IRRF juntados
aos autos.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2009-85

Tenho que a tese do contribuinte não deve ser acolhida.
Inicialmente, é preciso reconhecer que a autoridade julgadora de piso equivocou-
se quanto à DIPJ do contribuinte. De fato, verifico que a Ficha 11 da DIPJ retificadora, que foi
juntada pelo contribuinte como um complemento à Manifestação de Inconformidade (doc. fls.
288 a 376) registra o seguinte valor de IRRF:

De fato, o IRRF pode ser provado por outros meios além do Comprovante de
Rendimentos É o que prevê a Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Todavia, a mera apresentação da DIPJ não é suficiente para tal comprovação.
Seria preciso juntar aos autos robustos elementos de prova, lastreados na escrita contábil e fiscal,
com suporte em documentos hábeis e idôneos, como se pode verificar nos seguintes precedentes
desta Turma:
IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA.
A efetiva retenção de IRRF para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pode ser
comprovada por outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento.
Entretanto, para que a escrituração contábil sirva de prova da efetiva retenção do IRRF,
é preciso que esteja acompanhada dos documentos de suporte, como as notas fiscais.
(Acórdão CARF no 1401-003.699, de 16/08/2019)

IRRF. COMPROVAÇÃO. DARF. IMPOSSIBILIDADE.
Não tem o condão de conferir liquidez e certeza ao crédito de saldo negativo de IRPJ
pleiteado a singela apresentação de DARF emitido por outra pessoa jurídica do grupo
econômico, no qual consta o código de arrecadação de IRRF sobre juros sobre capital
próprio, desacompanhada de DIRF, comprovante de rendimento, escrita contábil/fiscal,
atos societários que comprovem a efetiva distribuição do JCP ou outros elementos
robustos de prova. (Acódão CARF no 1401-004.098, de 12/12/2019).
Compulsando os autos, verifico que o documento comprobatório do IRRF a que
faz referência o contribuinte (Anexo 5 da Manifestação de Inconformidade) é a planilha simples
mencionada pela autoridade julgadora na decisão de piso:
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2009-85

Além dessa planilha, o outro elemento probatório relativo ao IRRF é uma
declaração do próprio contribuinte:

Portanto, tenho que a decisão de piso efetivamente apreciou as provas juntadas
aos autos e acertou ao asseverar que não havia comprovação do IRRF. Não vislumbro nenhuma
lesão ao exercício do amplo direito de defesa.
Assim, neste ponto, voto por afastar a arguição de nulidade da decisão de primeira
instância.
Mérito.
De acordo com o relato supra, o contribuinte requereu PERC no montante total de
R$ 8.647.170,25 e a autoridade administrativa da RFB aquiesceu parcialmente com o pedido e
deferiu R$ 8.496.171,56.
A diferença glosada foi de R$ 150.998,69 e teve como fundamento a falta de
comprovação do IRRF e a homologação parcial das estimativas que foram compensadas por
meio de DCOMP com créditos de períodos anteriores.
Trata-se, portanto, de matéria essencialmente probatória.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2009-85

Quanto ao IRRF, tenho que a fundamentação exposta no tópico anterior, que
tratou do pedido para que fosse reconhecida a nulidade da decisão de piso, é suficiente para
asseverar que o recorrente não logrou comprovar a efetiva retenção de IRRF no valor de R$
218.870,76. O contribuinte não juntou Comprovantes de Rendimento, DIRF, contabilidade,
qualquer documento que pudesse dar suporte às suas alegações.
Entretanto, em relação às estimativas de IRPJ que foram compensadas com
créditos de períodos anteriores, penso que a tese do recorrente merece acolhida.
É oportuno salientar que esta Turma já apreciou em diversas ocasiões matéria
correlata, que é o aproveitamento de estimativas de IRPJ compensadas por meio de DCOMP
com créditos de períodos anteriores para compor o saldo negativo de IRPJ. Nesta matéria, a
Turma esposou a tese da Secretaria da Receita Federal do Brasil expressa no Parecer Normativo
COSIT no 02/2018, cuja ementa prevê:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se
efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas
devem ser glosados. Não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo
de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve
ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais:
arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN
RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77
Vale citar alguns precedentes nesse sentido:
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2009-85

PER/DCOMP. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS COM CRÉDITO DE
PERÍODO ANTERIOR. SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo negativo de
IRPJ os montantes de estimativa compensados com créditos de períodos anteriores, caso
tais compensações tenham sido objeto de DCOMP, mesmo que as Declarações de
Compensação estejam pendentes de julgamento definitivo. (Acórdão CARF no 1401-
004.371, de 17/06/2020)

ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo negativo de
IRPJ os montantes de estimativa de compensados com créditos de períodos anteriores,
caso tais compensações tenham sido objeto de DCOMP, mesmo que as Declarações de
Compensação estejam pendentes de julgamento definitivo. (Acórdão CARF no 1401-
004.156, de 22/01/200)

Não vejo porque não aplicar esse entendimento jurídico ao presente caso. Da
mesma forma que no caso de formação de saldo negativo de IRPJ, a estimativa compensada por
meio de DCOMP, no presente caso, também será cobrada caso a compensação não seja
homologada.
Portanto, tenho que as estimativas compensadas, mesmo que não homologadas,
devem compor a base de cálculo do incentivo ora sob análise.
Verificando os elementos probatórios, constato que foram juntados aos autos as
seguintes DCOMP:
DCOMP
Valor
16948.02747.240206.1.3.03-7692
R$344.258,88
31480.12052.240206.1.3.03-0544
R$269.872,59
42500.94925.301006.1.3.02-2954
R$1.497.169,94
17636.20377.290506.1.3.04-4273
R$618.871,86
34954.62854.290806.1.3.02-0001
R$189.580,65
19158.89043.290806.1.3.02-7874
R$61.981,08
Total
R$2.981.735,00
Considero, portanto, o valor de R$ 2.981.735,00 como válido para o cálculo do
incentivo ora sob exame.
Um outro ponto importante para a apuração do limite do incentivo é a apuração do
IRPJ conforme a DIPJ retificadora entregue pelo contribuinte. Noto que os demonstrativos
apresentados pelo contribuinte aponta uma base de cálculo do incentivo de R$ 72.059.752,08
conforme segue:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2009-85

Vê-se que a base de cálculo de R$ 72.059.752,08 partiu do IRPJ (alíquota 15%)
no valor de R$ 75.515.258,58. No entanto, segundo a DIPJ retificadora apresentada pelo
contribuinte, o IRPJ calculado à alíquota de 15% somou R$ 76.796.598,50:

A partir, então desses dados, que foram apurados conforme os elementos
probatórios juntados aos autos, passo a recompor a apuração do PERC.
Primeiro, o montante de R$ 122.357.059,20 relativo ao IRPJ pago ou retido
efetivamente comprovado:
Estimativas pagas (DARF) – incontroverso nos autos
R$119.375.324,20
Estimativas compensadas – conforme DCOMP juntadas aos autos
R$2.981.735,00
Total
R$122.357.059,20
O IRPJ devido, de acordo com a DIPJ retificadora era de R$ 124.514.824,33:
Ficha 12B
IRPJ 15%
R$76.796.598,50
Adicional 10 %
R$51.173.732,33
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000912/2009-85

Total
R$127.970.330,83
Incentivos fiscais
-R$3.455.506,50
IRPJ devido
R$124.514.824,33
Portanto, o percentual efetivamente pago é de 98,27%:
IRPJ devido
R$124.514.824,33
IRPJ efetivamente pago
R$122.357.059,20
Percentual
98,27%
Aplicando-se esse percentual à apuração do incentivo chega-se ao valor de R$
8.648.674,93:
Cálculo do limite
IRPJ 15%
R$76.796.598,50
Incentivos fiscais
-R$3.455.506,50
IRPJ devido (art. 541 RIR/99)
R$73.341.092,00
Limite da base de cálculo (98,27%)
R$72.072.291,11
Limite do incentivo (12%, conforme art. 601, § 1o, II, RIR/99)
R$8.648.674,93
Assim, considerando que o limite do incentivo é de R$ 8.648.674,93 e que o
pedido do contribuinte é de R$ 8.647.170,25, tenho que este deva ser integralmente deferido.
Conclusão.
Voto por afastar a arguição de nulidade da decisão de piso e, no mérito, por dar
provimento ao recurso voluntário e reconhecer o montante total de R$ 8.647.170,25.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital